Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA QUALIFICADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHA POLICIAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a oitiva antecipada da testemunha policial é cabível para evitar o perecimento da referida prova.

2. Em função do princípio pas de nullité sans grief, consubstanciado no art. 563 do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade do ato quando não comprovado o efetivo prejuízo.

3. Recurso provido.